Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor, nos autos de cumprimento de sentença referente à indenização de quota/parte de veículo partilhado em divórcio.
2. A recorrente informa que o devedor é sargento reformado da Polícia Militar do DF, com salário líquido de R$ 8.943,62 (oito mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos).
3. Requer a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos, alegando que o valor não compromete a subsistência do devedor e que não foram localizados outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se é possível a penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em caso de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, salvo exceções previstas no § 2o, como dívidas alimentares e valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos.
6. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor e inexistam outros meios executórios eficazes.
7. A Corte Especial do STJ, no EREsp 1874222/DF, consolidou entendimento de que a penhora de percentual de salário é possível, independentemente da natureza da dívida, desde que observados os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana.
8. No caso concreto, o valor líquido percebido pelo devedor permite a penhora de 10% (dez por cento) sem comprometer sua subsistência, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da necessidade de efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que não comprometa sua subsistência digna e inexistam outros meios executórios eficazes.
2. A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em caráter excepcional, mediante análise concreta da situação financeira do devedor."